Tribunal: TJMT
Processo: 1024186-87.2023.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024186-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde, Competência, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS - CPF: 285.894.596-91 (AGRAVANTE), EVANDRO FRANCISCO HONORATO DA SILVA - CPF: 318.462.461-72 (AGRAVADO), ELISANGELA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 944.981.801-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPETÊNCIA RELATIVA - CITAÇÃO E CONTESTAÇÃO JUNTADA NOS AUTOS – EVENTUAL ALTERAÇÃO DE DOMÍCILIO DA PARTE AUTORA – ART. 43 DO CPC – NENHUM ELEMENTO DE PROVA DE PREJUÍZO NA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA – INJUSTIFICADA DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM – OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Eventual realização da perícia médica requerida pela parte autora na ação de origem, por si só, não justifica declinação da competência de ofício pelo juízo.

2 – No caso de competência territorial, o que fixa a competência é o momento da distribuição do processo. Eventual mudança de endereço da parte executada não autoriza a declinação de competência.

2 – Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024186-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS

AGRAVADO: EVANDRO FRANCISCO HONORATO DA SILVA

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Domingos Savio Pedroso de Barros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0001814-59.2014.8.11.0039, declinou da competência em favor da Comarca de São José do Rio Preto – SP
.

Em suas razões recursais o Agravante sustenta que,
a parte autora, ora Agravada, interpôs ação indenizatória sob o fundamento de que houve suposto erro médico durante o atendimento prestado no Hospital. Aduz que, o Agravado compareceu nos autos pleiteando o adiamento da perícia médica ou que fosse realizada por videoconferência ou por carta precatória, ante a impossibilidade de comparecer na data agendada pelo
expert
, uma vez que estaria em tratamento médico em outra localidade. Afirma que, o Magistrado
a quo
, de ofício, sem oportunizar prévia manifestação das partes, declinou da competência em favor da Comarca de São José do Rio Preto – SP, com afronta ao previsto no art. 43 do CPC.

Com esses argumentos, requer o provimento do Recurso de Agravo de Instrumento para cassar a decisão que
declinou da competência em favor da Comarca de São José do Rio Preto – SP
(id.
185397182
).

Sem contrarrazões (id. 190710660).

A Procuradoria-Geral de Justiça
apresentou parecer pela desnecessidade de intervenção
(id. 195648164).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá/MT,
data da assinatura digital
.

Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1024186-87.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO PEDROSO DE BARROS

AGRAVADO: EVANDRO FRANCISCO HONORATO DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

Exma. Sra. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Domingos Savio Pedroso de Barros, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação Indenizatória n. 0001814-59.2014.8.11.0039, declinou da competência em favor da Comarca de São José do Rio Preto – SP
.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que foi proferida. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Na hipótese dos autos, a parte Agravante requer a manutenção da competência do Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos para processamento e julgamento da ação indenizatória ajuizada pelo Agravado, suscitando que eventual mudança superveniente de endereço do autor da ação, por só, não enseja modificação da competência.

O art. 43 do CPC estabelece que a competência é determinada no momento do protocolo da inicial, sendo irrelevante as modificações de estado de fato ou de direito, vejamos:

Art. 43. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.

Diante disso, observo que, a parte Autora, ora Agravada, ingressou com Ação de Danos Morais, Materiais e Estéticos em face do Agravante e outros (id. 185397188) e, após a citação e contestação, o Juízo Singular declinou a competência para processamento e julgamento em comarca diversa, tão somente pelo fato de a parte Autora, ora Agravada, ter informado alteração de endereço (id. 185397183).

Nesse aspecto, registra-se que, a mudança de domicílio da parte Autora no curso da demanda é irrelevante para fins de fixação de competência, pois a modificação do estado de fato não interfere no critério legal, qual seja o momento em que a ação é proposta.

Outrossim, a observação da realização de eventual perícia médica na parte Agravada, por si só, não justifica modificação da competência de ofício pelo juízo.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência:

CONFLITO DE

COMPETÊNCIA
.
EXECUÇÃO FISCAL
.
COMPETÊNCIA

TERRITORIAL
.
COMPETÊNCIA

RELATIVA. EVENTUAL MUDANÇA DE

ENDEREÇO

DA PARTE EXECUTADA
.
IRRELEVÂNCIA
.
COMPETÊNCIA

FIXADA

NO MOMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO
. CASO EM QUE A

COMPETÊNCIA

É DETERMINADA NO MOMENTO NA PROPOSITURA DA AÇÃO, SENDO IRRELEVANTES EVENTUAIS MODIFICAÇÕES DO ESTADO DE FATO OU DE DIREITO OCORRIDAS POSTERIORMENTE QUE PUDESSEM, EM TESE
,
ALTERAR

A

COMPETÊNCIA
,
EXCETO QUANDO SUPRIMIREM O ÓRGÃO JUDICIÁRIO OU

ALTERAREM
A
COMPETÊNCIA

EM RAZÃO DA MATÉRIA OU DA HIERARQUIA. ADEMAIS, A

COMPETÊNCIA

TERRITORIAL É RELATIVA, NÃO PODENDO SER AFASTADA DE OFÍCIO (APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 43 E 65 DO CPC, BEM COMO NOS ENUNCIADOS DAS SÚMULAS Nº 33 E 58, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA). PRECEDENTES. CONFLITO DE

COMPETÊNCIA

JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO
.

(CONFLITO DE COMPETÊNCIA, Nº 51074899820238217000, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JOÃO BARCELOS DE SOUZA JUNIOR, JULGADO EM: 24-5-2023)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para reformar a decisão agravada, com o fim de manter a competência para processo e julgamento da ação indenizatória no Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos – MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024